Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. CONTRATO PRELIMINAR. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INADIMPLEMENTO. REEMBOLSO. OBRAS PARCIALMENTE EXECUTADAS.
1. O indeferimento do pedido de produção de provas não configurou negativa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a matéria de fato estava devidamente retratada no conjunto probatório carreado nos autos, de sorte que o ingresso nessa fase processual não trouxe prejuízo às partes.
2. Os litigantes celebraram contrato preliminar, estabelecendo como objeto principal a formalização de uma Sociedade de Propósito Específico na qual ficaria dividida as unidades do prédio. A recusa injustificada de um dos contratantes configura descumprimento contratual que, não sendo possível a sua execução, impõe àquele que deu causa ao inadimplemento a responsabilidade pelas perdas e danos experimentadas pelo contratante inocente.
3. O juiz está livre para avaliar o peso de cada uma das provas, cabendo-lhe fazer de forma motivada.
4. Recibos de mão de obra e notas fiscais de materiais de construção são os documentos ordinariamente emitidos em obras de engenharia e, por isso, gozam de elevado valor probatório, de modo que simples impugnação, dissociada de fundamentação idônea, não tem o condão de retirar o seu peso probatório.
5. É incabível a pretensão relacionada ao ressarcimento das despesas efetuadas com a restituição do veículo, uma vez que os eventuais valores foram custeados por terceiro alheio ao processo.
6. Há sucumbência recíproca e proporcional quando a parte autora sucumbe em metade dos seus pedidos.
7. Recursos conhecidos. Não provido o apelo dos réus e provido, em parte, o do autor.